Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Violação de domicílio. Consumação. Crime de mera conduta. Provas. Pena-base. Fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência. Compensação. Regime prisional.
1 - Aquele que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente em residência, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, comete crime de violação de domicílio.
2 - A razão de ser da punição dos crimes de mera conduta está na periculosidade ínsita à própria atividade. O crime consuma-se no momento em que o agente ingressa ou permanece no domicílio, sem autorização do morador.
3 - As declarações harmônicas e coesas da vítima, confirmadas pelo depoimento da testemunha e confissão do réu, não deixando dúvidas de que o réu entrou e permaneceu na residência da vítima, sem o consentimento dessa, são provas suficientes para a condenação.
4 - É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6, exceto quando houver fundamentação concreta, que, inexistente, deve ser reduzida a pena-base.
5 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
6 - Reincidente o réu, portador de maus antecedentes e desfavoráveis as circunstâncias do crime, justifica-se o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. Mantém-se, contudo, o regime semiaberto fixado na sentença, eis que favorável ao réu e não houve recurso da acusação.
7 - Apelação provida em parte.